Tribunal: TJBA
Processo: 8004139-60.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004139-60.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAFRA PRIME AGRO TOCANTINS LTDA

Advogado(s)
:
EDNALDO MARIANO DA COSTA

APELADO: SEARA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ALTAIR TROVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional, por meio da qual a Apelante buscava a revisão ou resolução de contrato de compra e venda de milho em grãos com preço prefixado, sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente do aumento do preço da commodity no mercado, evento que atribui aos desdobramentos imprevisíveis da pandemia de COVID-19.

A sentença recorrida afastou a aplicação da teoria da imprevisão, por entender que a oscilação de preços constitui risco inerente ao negócio e que a pandemia não era um evento imprevisível à época da contratação.

As questões devolvidas à apreciação deste Tribunal consistem em verificar:

a) o direito da Apelante ao recebimento de valores por parcela do produto já entregue, cuja retenção pela Apelada foi contratualmente estabelecida como condição ao cumprimento integral da avença, sob o argumento de vedação ao enriquecimento ilícito; e b) a aplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, previstas nos artigos 317 e 478 do Código Civil, a um contrato de compra e venda de safra futura de natureza aleatória, diante da alegação de que a pandemia de COVID-19 configurou evento extraordinário e imprevisível que desequilibrou a base econômica do negócio.

O pleito de pagamento imediato pelo produto parcialmente entregue não se sustenta como questão preliminar, pois se confunde intrinsecamente com o mérito da controvérsia. A legalidade da retenção do pagamento, expressamente pactuada como garantia ao adimplemento total do contrato, depende da análise sobre a legitimidade do inadimplemento da obrigação principal pela Apelante. Sendo o inadimplemento injustificado, a retenção configura exercício regular de um direito contratual.

O contrato de compra e venda de safra futura, também conhecido como contrato a termo, possui natureza intrinsecamente aleatória, conforme disciplina o artigo 458 do Código Civil. A fixação prévia do preço visa justamente proteger ambas as partes contra as flutuações de mercado, constituindo a oscilação de valores um risco inerente e central a essa modalidade negocial, conscientemente assumido pelos contratantes.

A aplicação da teoria da imprevisão, que autoriza a revisão ou resolução contratual, exige a comprovação cumulativa de três requisitos: a superveniência de um evento extraordinário e imprevisível; a alteração radical da base econômica objetiva do contrato no momento de sua execução; e a onerosidade excessiva para uma das partes, com extrema vantagem para a outra.

A pandemia de COVID-19, embora seja um evento de grande magnitude, não pode ser considerada imprevisível para o contrato em tela, firmado em outubro de 2020, quando a crise sanitária global e seus profundos impactos econômicos já eram fatos notórios e consolidados há meses. As partes, ambas empresas experientes no agronegócio, contrataram cientes do cenário de instabilidade, incorporando tal risco à sua decisão negocial.

A alta no preço da saca de milho não representa onerosidade excessiva que inviabilize a prestação, mas sim a frustração de uma maior lucratividade que a Apelante poderia obter caso não tivesse optado pela segurança da venda a preço fixo. A manutenção do pactuado prestigia os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da segurança jurídica, pilares das relações empresariais.

Esta mesma Câmara Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 8029905-30.2022.8.05.0000, interposto nestes mesmos autos, já havia afastado a probabilidade do direito da Apelante, cassando a tutela de urgência anteriormente concedida, com base nos mesmos fundamentos ora expostos, o que reforça a coerência do entendimento adotado.

RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n., em que figura, como Apelante, SAFRA PRIME AGRO TOCANTINS LTDA, como Apelado, SEARA ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora